Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710109-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYA REIS MOTA BRAVIM AGRAVADO: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP, KARINA REIS DE ALMEIDA D E S P A C H O Considerando a atuação na origem (ID origem 46322364), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora